Tribunal: STF
Processo: ARE 1267285
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravos contra decisões que inadmitiram Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 122, fl. 2):



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pela Defensoria Pública em face do Estado de São Paulo e do Município de São Paulo, objetivando a finalização da rede de esgoto, com ligações individuais aos coletores implantados nas vias localizada na comunidade Chácara Progresso, a pavimentação das vias que compõem o loteamento, com implantação de sistema de drenagem e realização de obras de contenção em relação as vias de acesso aos lotes com intervenções pontuais que se encontram interditados pela Defesa Civil e obras de acessibilidade a fim de resolver a condição precária de acesso ao loteamento e dos acessos alternativos internos promovidos pelos moradores. Sentença de procedência. Manutenção. Responsabilidade do Município quanto à ocupação e ordenação do solo. Artigo 30, inciso VIII da Constituição Federal, Lei Federal nº 6.766/79 e Lei Federal nº 13.465/2017. Responsabilidade solidária do Estado de São Paulo. A partir da interpretação sistemática dos arts. 13 da Lei nº 6.766/79 e 225 da CF, o Estado-membro deve interferir, repressiva ou preventivamente, quando o loteamento for edificado em área de preservação de mananciais. Limitações orçamentárias decorrentes do princípio da reserva do possível que não são hábeis a manietar mínimo existencial. Inércia do Poder Público municipal ao longo de anos. Ausência de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Sentença que reconheceu o dever da Municipalidade e do Estado de proceder às regularizações requeridas, bem como fixou prazo para cumprimento das obrigações e multa em caso de descumprimento. Prazo e multa fixados em atenção à razoabilidade. Necessidade de se considerar, ademais, a imprescindibilidade e urgências das medidas requeridas, bem como o tempo decorrido sem que o problema fosse solucionado. Sentença mantida. Recurso não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DE SÃO PAULO (Doc. 128), foram rejeitados (Doc. 130).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 127), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 5º, II; 30, VIII; 37, caput; e 165, da CF/1988. 



    Para tanto, sustenta que “ao sobrepor-se à autoridade administrativa municipal, a decisão não somente ofendeu o princípio da separação dos Poderes, consagrado na norma do art. 2º da Constituição da República, como também vilipendiou a autonomia do Município e a competência privativa do ente federativo local para o ordenamento do seu território” (Doc. 127, fl. 4).



    Ressalta que “na situação em apreço, o Município foi diligente no seu dever constitucional de promover o adequado uso e ocupação do solo urbano, tendo comprovadamente adotado todas as medidas fiscalizatórias e providências cabíveis para impedir o parcelamento irregular da gleba” (Doc. 127, fl. 7). 



    Sustenta que “obrigar a Municipalidade a promover a regularização de todo e qualquer parcelamento ilegal cujo rastreamento dos particulares responsáveis se revele impossível impossibilitaria ao Município executar qualquer outra política pública de interesse da coletividade paulistana, comprometendo diretamente a autonomia que lhe foi conferida pela Constituição Federal de 1988“ (Doc. 127, fl. 7). 



    Aduz que “o adimplemento dos deveres da Administração dar-se-á de acordo com o que for compatível com os limites materiais e legais impostos para atender as demandas sociais” (Doc. 127, fl. 8), destacando que “a Subprefeitura, dentro dos seus limites, tem que atender a um sem números de ocorrências, urgências e emergências tão ou mais graves que a tratada nesta ação e sempre com a mesma diligência, em respeito ao princípio da isonomia, buscando preservar o interesse público.” (Doc. 127, fl. 8).



    Assim, ao fundamento de que “a Administração foi diligente, demonstrado seu esforço e empenho em evitar, impedir e coibir a implantação do loteamento irregular” (Doc. 127, fl. 9), requer o provimento do recurso para reformar o acórdão “afastando-se a responsabilização da Municipalidade em razão de parcelamento do solo irregularmente implantado pelos particulares, por se tratar de medida de inteira justiça, com julgamento improcedente do pedido” (Doc. 127, fl. 10).



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO (Doc. 134), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, aponta-se violação ao art. 23, IV, da CF/1988.



    Nas razões recursais, o recorrente defende “o caráter subsidiário da responsabilidade carreada ao Estado” (doc. 134, fl. 3). Isto porque, “apesar da competência comum sobre o meio ambiente atribuída aos três entes federativos, é ao Ente Local que a legislação constitucional e infraconstitucional atribui a maior parte (ou quase totalidade) das atribuições ligadas ao meio ambiente urbano” (Doc. 134, fl. 8).



    Argumenta que, “justamente para homenagear o princípio da eficiência (art. 37, caput), a legislação infraconstitucional, a despeito das competências comuns constitucionais, comete esses assuntos mais propriamente aos entes locais, cuja circunscrição menor e mais próxima dos fatos torna mais viável o poder de polícia e a execução de políticas urbanas” (Doc. 134, fl. 8).



    Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido inicial.



    Em exame de admissibilidade, ambos os RE’s foram inadmitidos pelo Juízo de origem mediante aplicação da Súmula 279 do STF (Docs. 141 e 142).



    Nos Agravos (Docs. 146 e 152), os recorrentes refutaram a incidência ao caso do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Considerando a similitude da matéria posta a debate e dos artigos constitucionais apontados como violados, os Recursos Extraordinários com Agravos serão analisados conjuntamente. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito dos Recursos Extraordinários.



    Assiste razão às partes recorrentes. 



    Ao determinar a realização de medidas específicas e pontuais aos recorrentes, a instância de origem procedeu em desconformidade com o precedente do Tema 698 da repercussão geral. De todo modo, a intervenção do Judiciário na hipótese se mostra absolutamente inoportuna.



    No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos com base nos seguintes argumentos (Doc. 122, fl. 8):



    “A presente ação tem como objetivo a finalização da rede de esgoto, com ligações individuais aos coletores implantados nas vias localizada na comunidade Chácara Progresso, a pavimentação das vias que compõem o loteamento, com implantação de sistema de drenagem e realização de obras de contenção em relação as vias de acesso aos lotes com intervenções pontuais que se encontram interditados pela Defesa Civil e obras de acessibilidade a fim de resolver a condição precária de acesso ao loteamento e dos acessos alternativos internos promovidos pelos moradores. 



    (…)



    Conforme bem decidiu o MM. Juiz a quo:



    (...)



    Em relação à Municipalidade de São Paulo, entendo que a sua omissão está bem demonstrada nos autos. Primeiro, importa anotar que não se ignora o fato de que entre os anos de 1985 e 1992, com o intuito de regularizar a área, tampouco que houve o ajuizamento de Ação Civil Pública em 1994 com o mesmo intuito. Contudo, tais providências somente ocorreram quando o loteamento já estava finalizado e a comercialização dos lotes (fls. 44/48) já estava em curso havia anos. Tanto é verdade que a própria fiscalização realizada pela Municipalidade, em 1983, constatou que a área foi totalmente loteada em março de 1959 e todos os lotes já se encontravam vendidos à época da vistoria (fls. 59/60). 



    (…)



    Diante desse quadro, considerando a situação constatada e o tempo decorrido desde a consolidação do parcelamento, é forçoso concluir que a Municipalidade foi e permanece omissa no seu dever de regularizar e promover o uso regular do solo no loteamento Chácara Progresso. 



    Do mesmo modo, entendo configurada, no caso em exame, a omissão do Estado de São Paulo, a quem, repiso, cabia fiscalizar a implantação do loteamento por força do art. 13, I e parágrafo único, da mesma Lei Federal 6.766/79. 



    A consolidação da situação tal qual mostrada, em área de manancial, já é suficiente para demonstrar que a Administração Estadual falhou no seu dever de promover ambiente ecologicamente equilibrado, a teor do disposto no artigo 225 da Constituição Federal, gerando verdadeira presunção de responsabilidade.” 



    (…)



    Vale aduzir em reforço que a responsabilidade do Município é manifesta, em face da omissão em seu poder-dever de fiscalização administrativa, de modo a permitir a implantação do loteamento irregular, em evidente prejuízo aos adquirentes dos lotes. O controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano é conferido ao Município por força do artigo 30, inciso VIII, da Constituição Federal. Embora a Municipalidade alegue a existência de diversas medidas a serem adotadas, para que possa promover a regularização fundiária em comento, e que precisa aguardar disponibilidade orçamentária para realização das obras de intervenção, admite a precariedade da situação vivenciada pelos ocupantes da área.



    Destarte, a discricionariedade da administração não pode servir a perpetuar a contínua e negligente omissão do cumprimento dos seus deveres constitucionais, o que inevitavelmente justifica a excepcional apreciação judiciária. Mesmo porque o direito social à moradia, assegurado no art. 6º, “caput”, da CF/88, não é ditame genérico, ao arbítrio da vontade do ente público, encontrando expresso encaminhamento no ordenamento infraconstitucional.



    (…)



    Assim, deve ser mantida na íntegra a r. sentença.”



    Cumpre salientar que a sentença, mantida pelo acórdão recorrido, julgou procedente o pedido, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil para, “confirmando a liminar, inclusive com relação à multa diária arbitrada (R$ 10.000,00, fls. 842) condenar Município de São Paulo e Estado de São Paulo, solidariamente, à obrigação de fazer consistente na regularização urbanística e fundiária do loteamento Chácara Progresso, nos termos dos pedidos de fls. 35 e 36, itens 1.4 e 4.1.1, e da legislação aplicável ao caso no momento da execução, em prazo que fixo em 24 meses” (Doc. 116, fl. 10). Quanto aos referidos itens, são os seguintes (Doc. 55, fls. 9-10): 



    “1. A antecipação dos efeitos da tutela para determinar a realização de obras urgentes na comunidade Chácara Progresso, para o fim de condenação o Município e o Estado de São Paulo a: i) finalização da rede de esgoto, com ligações individuais aos coletores implantados nas vias; ii) pavimentação das vias que compõem o loteamento, com implantação de sistema de drenagem; iii) realização de obras de contenção em relação às vias de acesso e aos lotes com intervenções pontuais que se encontram interditados pela Defesa Civil; v) obras de acessibilidade a fim de resolver a condição precária de acesso ao loteamento e dos acessos alternativos internos promovidos pelos moradores. 



    (...)



    4. O julgamento procedente do pedido, condenando solidariamente o Município e o Estado de São Paulo a promover a regularização urbanística e fundiária do loteamento em tela, no prazo não excedente a dois anos, em observância aos requisitos exigidos pela lei federal e municipal sobre o tema, nos seguintes termos:



    4.1.1. Que a regularização se opere por meio da elaboração de projeto de loteamento/urbanização e memorial descritivo da área, bem como o cumprimento de todas as obras relacionadas à infraestrutura (art. 2°, parágrafo 5° e 6° da Lei 6.766/79), conforme delimitado no procedimento administrativo n° 1982-0.001.163-2, que tem curso perante a Coordenadoria de Regularização Fundiária, mormente as obras relativas à pavimentação, drenagem, esgoto e obras de mitigação de área de risco, seguidas das exigências descritas no artigo 18 do referido diploma normativo e das exigências da Lei Municipal 12.233/06, qual seja, a submissão do projeto de loteamento perante o cartório de registro de imóveis competente, sem prejuízos de demais exigências para o integral cumprimento, nos exatos termos da Lei Municipal 11.775/95, artigo 12, parágrafo 3°.”



     



    Ao assim decidir, a instância de origem desrespeitou a jurisprudência desta CORTE, consolidada no julgamento do RE 684.612-RG (Tema 698, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 7/8/2023), cujas teses fixadas foram as seguintes:



    1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).



    O acórdão desse precedente vinculante ficou assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO SOCIAL À SAÚDE. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina.



    2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento.



    3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.



    4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador.



    5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados



    6. Fixação das seguintes teses de julgamento: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).” (RE 684.612/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 3/8/2023)



    Como pontuado pelo ilustre Ministro ROBERTO BARROSO, Relator do Tema 698, decisões judiciais casuísticas podem comprometer a eficiência administrativa, em especial porque, sem uma visão sistêmica de toda situação do município, corre-se o risco de provocar desorganização da Administração Pública e comprometer a otimização das políticas públicas.



    A propósito, confiram-se as seguintes passagens do voto condutor do Tema 698:



    34. Em terceiro lugar, entendo que cabe ao órgão julgador determinar a finalidade a ser atingida, mas não o modo como ela deverá ser alcançada. Estabelecida a meta a ser cumprida, diversos são os meios com os quais se pode implementá-la, cabendo ao administrador optar por aquele que considera mais pertinente e eficaz. Trata-se de um modelo fraco de intervenção judicial em políticas públicas, no qual, apesar de indicar o resultado a ser produzido, o Judiciário não fixa analiticamente todos os atos que devem ser praticados pelo Poder Público, preservando, assim, o espaço de discricionariedade do mérito administrativo.



    (…)



    36. Desse modo, o órgão julgador deve privilegiar medidas estruturais de resolução do conflito. Para atingir o estado de coisas ideal o resultado a ser alcançado, o Judiciário deverá identificar o problema estrutural. Caberá à Administração Pública apresentar um plano adequado que estabeleça o programa ou projeto de reestruturação a ser seguido, com o respectivo cronograma. A avaliação e fiscalização das providências a serem adotadas podem ser realizadas diretamente pelo Judiciário ou por órgão delegado. Deve-se prestigiar a resolução consensual da demanda e o diálogo institucional com as autoridades públicas responsáveis.



    Como aqui já mencionado, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido da Defensoria Pública de São Paulo, para determinar que o Estado de São Paulo e o Município de São Paulo promovam, no prazo de 24 meses, a: i) finalização da rede de esgoto, com ligações individuais aos coletores implantados nas vias; ii) pavimentação das vias que compõem o loteamento, com implantação de sistema de drenagem; iii) realização de obras de contenção em relação às vias de acesso e aos lotes com intervenções pontuais que se encontram interditados pela Defesa Civil; v) obras de acessibilidade a fim de resolver a condição precária de acesso ao loteamento e dos acessos alternativos internos promovidos pelos moradores.



    Assim, acabou por violar o item 2 da tese fixada no Tema 698 da repercussão geral, pois determinou adoção de medidas pontuais e específicas, sem deixar margem de escolha aos entes públicos, adentrando indevidamente no mérito administrativo.



    De todo modo, o exame da situação dos autos indica que a solução adequada para a demanda é a improcedência, pois a intervenção do Judiciário na hipótese mostra-se desarrazoada.



    Como recorrentemente destaco, apesar de independentes, os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. Para tanto, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL consagra um complexo mecanismo de controles recíprocos entre os três poderes, de forma que, ao mesmo tempo, um Poder controle os demais e por eles seja controlado. Esse mecanismo denomina-se teoria dos freios e contrapesos (WILLIAM BONDY. The Separation of Governmental Powers. In: History and Theory in the Constitutions. New York: Columbia College, 1986; JJ. GOMES CANOTILHO; VITAL MOREIRA. Os Poderes do Presidente da República. Coimbra: Coimbra Editora, 1991; DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO. Interferências entre poderes do Estado (Fricções entre o executivo e o legislativo na Constituição de 1988). Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 26, nº 103, p. 5, jul./set. 1989; JAVIER GARCÍA ROCA. Separación de poderes y disposiciones del ejecutivo com rango de ley: mayoria, minorías, controles. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 7, nº 27, p. 7, abr./jun. 1999; JOSÉ PINTO ANTUNES. Da limitação dos poderes. 1951. Tese (Cátedra) Fadusp, São Paulo; ANNA CÂNDIDA DA CUNHA FERRAZ. Conflito entre poderes: o poder congressual de sustar atos normativos do poder executivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994. p. 2021; FIDES OMMATI. Dos freios e contrapesos entre os Poderes. Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 14, nº 55, p. 55, jul./set. 1977; JOSÉ GERALDO SOUZA JÚNIOR. Reflexões sobre o princípio da separação de poderes: o parti pris de Montesquieu. Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 17, nº 68, p. 15, out./dez. 1980; JOSÉ DE FARIAS TAVARES. A divisão de poderes e o constitucionalismo brasileiro. Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 17, nº 65, p. 53, jan./mar. 1980).



    Tendo por parâmetros hermenêuticos esses núcleos axiológicos extraídos da Constituição Federal - separação dos poderes (independência) e sistema de freios e contrapesos (harmonia) -, por mais louvável que seja a implementação judicial de medidas impostas ao gestor da coisa pública, a fim de se evitar a fricção entre os poderes republicanos, a intromissão há de ser afastada dentro de um contexto fático-normativo operado pela regra e não pela exceção, essa evidenciada quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, assinala nosso decano, o eminente Ministro CELSO DE MELLO (ARE 1.170.694/AC, DJe de 7/11/2018).



    Nessa linha de consideração, concluí, exemplificativamente, não caber ao Poder Judiciário determinar ao Executivo (a) a adoção de medidas necessárias ao suprimento de carência de professores em colégio estadual do Rio de Janeiro (ARE 1.169.331/RJ); (b) a completa restauração de imóvel tombado administrativamente no município de São Cristóvão/SE (ARE 1.161.181/SE); (c) a contratação de professores interlocutores de LIBRAS, visando ao atendimento de alunos portadores de deficiência auditiva matriculados na rede estadual de ensino do Município de Itatiba/SP (ARE 759.755/SP); e (d) o fornecimento de atendimento a aluno portador de deficiência intelectual e com transtorno comportamental, durante o período de atividade acadêmica, seja de caráter curricular ou extracurricular (ARE 1.145.501/SP).



    O cenário estabelecido pelas instâncias ordinárias não se revelava apto a legitimar a prestação jurisdicional pretendida no sentido de fazer executar determinada atividade pública, já que, repise-se, não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário e nas desta Suprema Corte, em especial a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo. (RE 1.165.054/RN, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 9/11/2018), haja vista que, do contrário, a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo estaria, evidentemente, desorganizando a implementação das políticas públicas.



    Em suma, ao impor uma determinada conduta à Administração Pública, a correição do ato judicial se notabiliza por respeitar o conteúdo programático da República Federativa do Brasil, previamente definido na Constituição Federal de 1988, bem como por não intervir no programa de governo estabelecido pelo gestor da res publica, responsável pela gerência do erário e estipular as diretrizes governamentais, essas revestidas de discricionariedade, pautadas pela conveniência e oportunidade administrativa, características insindicáveis do ato (RE 475.954-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/9/2013; e RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009).



    A convivência harmônica dos poderes republicanos é mantida em demandas nas quais os aparentes conflitos são marcados pela atividade judicial excepcional, emergencial e tópica, com vistas a garantir o gozo de direitos de estatura constitucional. Nesse sentido, recentemente decidiu a 1ª Turma deste TRIBUNAL:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA PELO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. A jurisprudência desta Corte afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes.



    2. Para dissentir do acórdão recorrido quanto à morosidade do Estado para a execução da política pública, seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, procedimento vedado em instância extraordinária. Súmula 279/STF.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.123.139 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/11/2018)



    E, em contexto análogo ao que ora se examina, reconsiderando decisão de minha lavra, após melhor refletir sobre o caso, dei provimento ao RE 638.510-AgR, cuja controvérsia tratava-se da adoção de medidas voltadas à restauração de rodovias, o que determinado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Por pertinência, cito o seguinte trecho do decisum já transitado em julgado (DJe de 27/11/2018):



    “Quanto ao mais, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL vem rejeitando as teses colocadas no presente Recurso Extraordinário. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. AUSÊNCIA. OFENSA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. DETERMINAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS. AGRAVO A QUE SE NEGA provimento. MULTA APLICADA.



    I Não merece prosperar o agravo regimental, quando a decisão agravada houver sido proferida de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    II - Consoante a jurisprudência deste Tribunal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, o que não configura violação do princípio da separação dos poderes.



    III Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.043.740-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 27/3/2018)



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO POLÍTICAS PÚBLICAS RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES OFENSA NÃO CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 826.254-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 22/2/2017)



    Logo, excepcionalmente, em havendo inércia pontual e específica da Administração Pública, para fins de assegurar o exercício de direitos fundamentais, nada obsta que, provocado, o Poder Judiciário atue de modo emergencial visando ao restabelecimento da plena fruição desses direitos que se encontram em estado de comprometimento.



    Consoante se constata da jurisprudência desta CORTE, não é suficiente para revelar o quadro propício à efetivação da medida sua mera requisição perante o Poder Judiciário, sob o risco de não se atentar às balizas que são postas ao Poder Judiciário quando examina atos do Poder Executivo dotados de discricionariedade, os quais se amparam nos critérios da oportunidade e conveniência no momento de sua execução.



    Vejamos as seguintes considerações do Min. ROBERTO BARROSO no Tema 698:



    “28. Nesse cenário, é importante a construção de parâmetros para permitir uma atuação efetiva e organizada do Poder Judiciário, com vistas à concretização de direitos fundamentais, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador para a definição e implementação de políticas públicas.



    29. Em primeiro lugar, é necessário que esteja devidamente comprovada nos autos a ausência ou grave deficiência do serviço público, decorrente da inércia ou excessiva morosidade do Poder Público. De fato, quando os Poderes Legislativo e Executivo descumprem seus deveres institucionais, o Poder Judiciário estará autorizado a servir